Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE ATINGIDA. ALIMENTANDA INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
2. No caso, a parte agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituir a alegação de que exerce atividade empresarial. A mera declaração de que a condição de empresária se dá exclusivamente para o pagamento de contribuição de previdência social, desprovida de documentação, não é suficiente para infirmar a conclusão de que se encontra inserida no mercado de trabalho.
3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, exige-se a formação do contraditório para o cancelamento da pensão alimentícia. Todavia, admite-se a suspensão da obrigação, quando amparada em provas razoáveis, como é a hipótese dos autos sobre as quais a parte agravante não apresentou elementos impeditivos ou modificativos.
4. Não se afigura, portanto, razoável impor ao genitor a obrigação de continuidade de prestar alimentos, sobretudo porque não ostenta farta condição financeira (ID 137367811, autos de origem), sem prejuízo da posterior demonstração da incapacidade da beneficiária da pensão de prover a própria subsistência
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.